Tribunal: TJSP
Processo: 1008769-78.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ção dos documentos juntados pela ré, sob pena de multa diária. Cabimento do apelo da requerida. Inteligência do artigo 382, par. 4o, do CPC. Interesse recursal da ré em afastar a determinação de complementação da prova e a imposição de multa cominatória. Questão relativa à obrigação de apresentação de documentos protegidos por sigilo bancário já decidida nos autos. Necessidade de complementação da documentação, tal como definido pelo Juízo de origem. Multa cominatória. Valor, cujo importe afinal só incide em caso de inércia da recorrente, fixado em valor razoável. Ônus de sucumbência carreado à ré. Pretensão resistida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1008769-78.2022.8.26.0011; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
Produção antecipada de provas. Direito autônomo à prova. Autor que alega ter sido vítima de fraude, tendo o falsário se utilizado de conta mantida pela ré. Demandante, assim, que pretende aferir as ações tomadas pela instituição financeira ao lidar com a conta do terceiro, para depois avaliar a pertinência de eventual autocomposição ou ajuizamento de ação em face, note-se, da própria

Ementa:
Produção antecipada de provas. Direito autônomo à prova. Autor que alega ter sido vítima de fraude, tendo o falsário se utilizado de conta mantida pela ré. Demandante, assim, que pretende aferir as ações tomadas pela instituição financeira ao lidar com a conta do terceiro, para depois avaliar a pertinência de eventual autocomposição ou ajuizamento de ação em face, note-se, da própria instituição financeira. Sentença que acolheu o pedido e determinou a complementação dos documentos juntados pela ré, sob pena de multa diária. Cabimento do apelo da requerida. Inteligência do artigo 382, par. 4o, do CPC. Interesse recursal da ré em afastar a determinação de complementação da prova e a imposição de multa cominatória. Questão relativa à obrigação de apresentação de documentos protegidos por sigilo bancário já decidida nos autos. Necessidade de complementação da documentação, tal como definido pelo Juízo de origem. Multa cominatória. Valor, cujo importe afinal só incide em caso de inércia da recorrente, fixado em valor razoável. Ônus de sucumbência carreado à ré. Pretensão resistida. Recurso desprovido, na parte conhecida.